Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002696-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL CARLOS MOINHOS BISPO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002696-49.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante SAMUEL CARLOS MOINHOS BISPO e como embargado PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.